Tribunal: TJDFT
Processo: 0748878-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748878-06.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA FALIDA E SEUS SÓCIOS. CABIMENTO. PROVEITO DA MASSA FALIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. A teoria da causa madura também se aplica ao agravo de instrumento desde que haja elementos suficientes para análise das alegações e sobre elas tenham tido as partes oportunidade para se manifestarem. Precedente. 2. A prescrição é matéria de ordem pública, que, portanto, pode ser conhecida até mesmo de ofício pelo Tribunal. Ademais, a exceção pré-executividade é de uso restrito, apenas cabível em questões conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). É possível, acaso superada a questão da legitimidade, a análise da alegada prescrição intercorrente por este Tribunal. 3. Conforme art. 22, III, “n”, da Lei 11.101/2005, a representação judicial da pessoa jurídica falida é do Administrador Judicial nomeado pelo Juízo Falimentar. Assim também o art. 76 da mesma lei. Da mesma forma, o Código de Processo Civil - CPC, que no art. 75, V, estabeleceu que a massa falida será representada em juízo, ativa e passivamente, pelo administrador judicial. Todavia, o art. 103, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 prevê que “o falido poderá, contudo, fiscalizar a administração da falência, requerer as providências necessárias para a conservação de seus direitos ou dos bens arrecadados e intervir nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito e interpondo os recursos cabíveis.” 4. Da interpretação dessas normas é possível extrair que a pessoa jurídica e seus sócios não perdem a legitimidade para atuar em defesa dos interesses da massa falida. A representação ativa e passiva da massa falida pelo administrador judicial diz respeito a atos que envolvam a disponibilidade e administração de bens. 5. Na hipótese, a falida e seus sócios, por meio de exceção de pré-executividade, sustentam a ocorrência de prescrição intercorrente, questão que, acaso analisada e acolhida, levará à extinção da execução fiscal e reverterá em proveito da massa falida. Não se trata de matéria atinente à disponibilidade e administração de bens. A falida e os sócios têm legitimidade para apresentar exceção de pré-executividade que objetiva afastar a cobrança do crédito tributário. 6. A prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal. É também necessária a caracterização da desídia do exequente em impulsionar a demanda. Ressalte-se: “É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução” (STJ - REsp: 1698249 RJ 2015/0098831-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018). 7. A demora para proferir o despacho de citação configura falha atribuível ao Poder Judiciário, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” 8. Ao requerer a habilitação do crédito no processo falimentar, o Distrito Federal ficou impedido de adotar medidas à satisfação do seu crédito pelo rito da Lei 6.830/80, à exceção do redirecionamento do feito a eventual corresponsável. Sobre o tema, o STJ no Tema 1092 fixou a seguinte tese: "É possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito objeto de execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei n. 14.112/2020 e desde que não haja pedido de constrição no juízo executivo" (REsp 1872759/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, data do julgamento 18/11/2021, DJe 25/11/2021). 9. A execução fiscal está suspensa porque alternativa não restou ao exequente, senão aguardar o término do processo de falência. Não pode a Fazenda ser punida com a decretação da prescrição intercorrente se não houve inércia a ela atribuída na condução do executivo fiscal. 10. Recurso conhecido e parcialmente acolhido para conhecer a exceção de pré-executividade e rejeitá-la. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 29 da Lei 6.830/1980 e 187 do Código Tributário Nacional, ao argumento de que a decretação da falência não constitui causa legal de suspensão da execução fiscal, sendo indevida a paralisação do feito. Afirma que a Fazenda Pública possui ação executiva própria, regida pela Lei de Execuções Fiscais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir pela alínea "a", do permissivo constitucional, quanto à apontada contrariedade aos artigos 29 da Lei 6.830/1980 e 187 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027